Tribunal: TJMT
Processo: 0084436-79.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 84436/2018
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS DO STJ PARA SANAR OMISSÃO SUSCITADA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO ACERCA DA TESE DE QUE A DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO QUESTIONADA FOI PRECEDIDA DE PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS QUE ATESTARIAM A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CONCLUSÃO DA EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO EM RAZÃO DA EXIGÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A DOAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS OU A NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO – HIPÓTESES QUE NÃO RESTARAM EVIDENCIADAS NO CASO – OMISSÃO SANADA – ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR – POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.
2. Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso, que deverá integrar os fundamentos do acórdão.
3. Inobstante a existência de pareceres jurídicos favoráveis à realização da doação sob exame, tal situação, por si só não afasta a conclusão da existência de ato ímprobo na hipótese dos autos, especialmente porque, não se pode ignorar a óbvia exigência de processo licitatório para a doação de imóveis públicos ou a necessidade de justificativa para a dispensa de licitação.
4. Quando do julgamento do Recurso de Apelação, houve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em decorrência de imunidade parlamentar, ao entendimento de não se cuidar de ato legislativo típico, de conteúdo geral e abstrato e sim de norma de efeitos concretos; contudo, em julgamento de casos semelhantes, esta egrégia Câmara passou a adotar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, de que nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
5. Em se tratando de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva), perfeitamente cabível a alteração de ofício do julgado, em sede de embargos de declaração, especialmente para se adequar com o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, sob a sistemática da Repercussão Geral.

EMBARGANTE:
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Júlio César Gomes dos Santos em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 45785/2018, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.
Nas suas razões, o Embargante afirma que houve omissão no acórdão por ausência de manifestação acerca da pluralidade de doações de imóveis ocorridas entre 2013/2014 e via de consequência, várias ações ajuizadas por ato de improbidade administrativa, todas com fundamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.889/2015, julgada procedente pelo Egrégio Tribunal de Justiça que declarou todas as doações ocorridas em 2013 inconstitucionais.
Destaca que, as diversas doações foram realizadas a pessoas distintas e sem vínculo algum com o Embargante, entendendo que o melhor desfecho para a lide seria sua absolvição e dos demais envolvidos.
Sustenta, ainda, que as doações foram precedidas de Parecer Jurídicos, não sendo tal matéria objeto de análise por parte da Câmara julgadora.
Requereu seja provido os Embargos Declaratórios.
O Embargado contrarrazoou às fls. 883/886.
Os embargos, inicialmente, foram rejeitados por esta egrégia Câmara (fls. 898/901) e, inconformado, o Embargante interpôs o Recurso Especial nº 1831185/MT, que foi admitido e provido (fls. 1.209/1.216).
No voto de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, restou consignado que, o tribunal de origem não apreciou os argumentos da defesa acerca da tese de que a doação ora em análise foi precedida de pareceres técnicos e jurídicos que constam dos autos e atestam a legalidade do procedimento, de modo que o prefeito e os vereadores, ora recorrentes, não teriam praticado ato de improbidade administrativa ao votar o projeto de lei.
Determinou, portanto, o retorno dos autos, para novo julgamento dos embargos declaratórios.
Os autos aportaram no TJMT em 2-7-2021 (fls. 1.218).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências, já que o julgamento dos embargos de declaração data de mais de 2 (dois) anos (fls. 898).
Compulsando os autos, observa-se que o Embargante interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0007726-11.2015.8.11.0004, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Embargante e outros corréus, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condená-los pela prática de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as sanções de pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no serviço público, ressarcimento dos danos causados ao Município apuráveis em liquidação de sentença, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de cinco anos.
O recurso de apelação foi parcialmente provido em relação ao Apelante, tão somente para excluir a pena de ressarcimento dos danos causados ao Município (fls. 833/856).
Irresignado, o Embargante opôs embargos de declaração (fls. 866/867), que foram rejeitados à unanimidade, por ausência de contradição ou omissão no acórdão embargado (fls. 898/901).
Ato contínuo, o Embargante interpôs Recurso Especial n. 1831185-MT (fls. 928/946), de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques foi admitido e provido (fls. 1.209/1.216), para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, por entender que, o tribunal de origem não apreciou os argumentos da defesa acerca da tese de que a doação ora em análise foi precedida de pareceres técnicos e jurídicos que constam dos autos e atestam a legalidade do procedimento, de modo que o prefeito e os vereadores, ora recorrentes, não teriam praticado ato de improbidade administrativa ao votar o projeto de lei.
Feita, então, esta breve retrospectiva, passo ao julgamento.
Pois bem.
Conforme relatado, o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante objetivava a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0007726-11.2015.8.11.0004, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Embargante e outros corréus, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condená-los pela prática de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impondo-lhe as sanções de pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração percebida no serviço público, ressarcimento dos danos causados ao Município apuráveis em liquidação de sentença, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de cinco anos.
Verifica-se que, o acórdão embargado, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afastou as prejudiciais de mérito de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, deu parcial provimento os apelos, para, em relação ao Apelante Roberto Ângelo de Farias, excluir da condenação as penas: 1) de perda da função pública e do respectivo cargo em que estiver investido; 2) o ressarcimento dos danos causados ao Município e; 3) reduzir o valor da multa civil, de 50 (cinquenta) vezes para 10 (dez) vezes o valor da última remuneração no cargo de prefeito, mantendo, a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de oito anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, pelo prazo de cinco anos. Quanto aos demais Apelantes, excluiu a pena de ressarcimento dos danos causados ao Município; que restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PARLAMENTAR – ATO LEGISLATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS – NÃO ATENDIMENTO – ATO ÍMPROBO – CONSTATAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES APLICADAS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1 – O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas, não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.
2 – Não se cuida de ato legislativo típico, de conteúdo geral e abstrato e sim de norma de efeitos concretos. Leis de efeitos concretos são antes atos administrativos que legislativos, embora emanados do Poder Legislativos, podem ter sua eventual lesividade submetida a controle pela via da ação por improbidade administrativa.
3 – A existência da fundamentação da sentença, ainda que concisa para a delimitação das penalidades impostas por cometimento de ato de improbidade administrativa, afasta a nulidade sentencial.
4 – Caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário doar à pessoa física ou jurídica bem imóvel pertencente ao Município, sem atendimento dos pressupostos indispensáveis: realização de procedimento licitatório prévio e justificação do interesse público a fundamentar a doação.
5 – A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa exige a presença do efetivo dano ao erário.
6 – Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, constituem atos de improbidade administrativa aqueles que importem a violação aos princípios administrativos, devendo o agente público infrator ser submetido às penalidades cominadas no art. 12 da referida lei.
7 – Na aplicação da lei, o magistrado não dispõe de discricionariedade e carece de respaldo legal para o afastamento da cumulatividade das penas, que devem ser aplicadas exatamente nos termos da Lei 8.429/92 e do § 4º, do art. 37, da Constituição da República, podendo sofrer abrandamento, todavia, em certas situações, em adequação aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Em suas razões recursais (fls. 279/281), aduz o Embargante que o acórdão restou omisso quanto à tese defensiva de legalidade das doações, por terem sido precedidas de pareceres jurídicos.
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios.
Os Embargos comportam parcial acolhimento.
Da leitura da decisão de fls. 450/452, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (atualmente denominada Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo) não se pronunciou acerca da omissão e contradição apontadas pelo ora Embargante no acórdão proferido no Recurso de Apelação, quanto à tese de que a doação ora em análise foi precedida de pareceres técnicos e jurídicos que constam dos autos e atestam a legalidade do procedimento, de modo que o prefeito e os vereadores, ora recorrentes, não teriam praticado ato de improbidade administrativa ao votar o projeto de lei, determinando, por esta razão, o retorno dos autos, para novo julgamento dos embargos declaratórios.
Pois bem.
Adentrando ao decidido pelo STJ e após detida análise do acórdão embargado, observa-se que, a existência de pareceres jurídicos exigíveis de todos os órgãos competentes do Município de Barra do Garças para realização da doação sob exame, não afastam a caracterização do ato ímprobo, em razão de a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças nº 3.414/2013, de 19 de agosto de 2013, não ter sido precedida de licitação, o que afronta as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, já que não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.
O art. 17, § 4º, da Lei 8.666/93, estabelece a obrigatoriedade de prévia abertura de procedimento de licitação para a alienação de bem público, cuja dispensa apenas é permitida quando devidamente justificada a existência de interesse público.
Veja-se:
Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:
(...)
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

No caso dos autos, conforme destacado por ocasião da apreciação do recurso de apelação, além de a doação realizada pela Lei do Município de Barra do Garças nº 3.414, de 19 de agosto de 2013, não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa; o interesse público não está devidamente justificado, pois a mera geração de empregos não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação. Fosse assim, toda e qualquer empresa que pretendesse se instalar no Município poderia, a critério único e exclusivo do gestor, ser privilegiada com tal benefício.
A propósito, transcrevo o inteiro teor da Lei do Município de Barra do Garças nº 3.414, de 19 de agosto de 2013, que autorizou a alienação do bem público ora discutido:
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, Estado de Mato Grosso, ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar a METALURGICA HIDROAÇO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 05.998.961/0001-50, representado pelo Sr. JUNIOR CESAR RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 913446, SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 549.883.731-34, a titularidade de um terreno pertencente à Municipalidade, com área de terreno de 2.400,00 m2 + 2.700,00 m2 + 2.400,00 m2, perfazendo uma área total de 10.200,00 m2, locado sob lotes nº 04, 05, 06 e 07, Quadra nº SER 1/0 – Distrito Industrial, conforme laudo de avaliação.
Parágrafo Único. O imóvel objeto da presente doação destina-se à implantação de Empresa para fabricação de caixas d’água, bebedouros, tanques e estruturas metálicas.
Art. 2º A empresa METALURGICA HIDROAÇO LTDA terá o prazo de 02 (dois) anos, para cumprir integralmente a destinação do imóvel a que se refere o artigo anterior, sob pena de sua reversão ao patrimônio Público Municipal.
Art. 3º As despesas decorrentes da transferência do imóvel correrão por conta exclusiva da empresa beneficiária. Parágrafo Único – O donatário não poderá alienar o imóvel pelo prazo de 20 (anos) e a inalienabilidade deverá ser registrada em cartório.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Barra do Garças/MT., 19 de agosto de 2013.
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
Prefeito Municipal.

Nesse aspecto, inobstante a existência de pareceres jurídicos favoráveis à realização da doação sob exame, tal situação, por si só não afasta a conclusão da existência de ato ímprobo na hipótese dos autos, especialmente porque, não se pode ignorar a óbvia exigência de processo licitatório para a doação de imóveis públicos ou a necessidade de justificativa para a dispensa de licitação.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DOAÇÃO LEVADA A CABO PELO MUNICÍPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A DOAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS OU A NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO IGNORADA. SUFICIÊNCIA DE DOLO GENÉRICO PARA FINS DE CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA FUNDADA NO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em desfavor do Município de Vilhena e outros acusados. Na sentença, reconheceu-se a ilegitimidade do ente municipal e julgaram-se procedentes os pedidos com relação aos demais réus. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos. Interposto recurso especial pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, deu-se parcial provimento ao recurso a fim de, reconhecendo o cometimento de improbidade administrativa pelos ora recorrentes, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para julgamento dos recursos dos referidos réus na porção atinente ao questionamento das sanções aplicadas.
II - O recurso especial tem fundamento no art. 105, III, a, da CF e indicou claramente os normativos federais supostamente violados pela decisão recorrida. Houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão e se acham presentes os demais requisitos de admissibilidade.
III - O Ministério Público do Estado de Rondônia sustenta violação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/92. Quanto aos pedidos que alvejam a pessoa jurídica ré - donatária dos imóveis municipais -, consoante bem exposto na decisão de origem (fl. 2.114), não merecem prosperar. Afinal de contas, o município e a empresa celebraram acordo judicial em virtude do qual a donatária pagou a quantia correspondente ao valor venal dos imóveis, a título de ressarcimento ao erário.
IV - O próprio Ministério Público de Rondônia, com atuação em segunda instância, exarou parecer pelo provimento do recurso de apelação interposto pela FSV, reconhecendo-a como legítima proprietária dos imóveis.
V - É contraditório que o Ministério Público Estadual avalize, de um lado, o acordo judicial firmado entre município e empresa, protestando pelo acolhimento do recurso do particular, e, posteriormente, interponha recurso especial sem ressalva alguma quanto à referida ré. Trata-se de clara manifestação, no âmbito do processo, do princípio da boa-fé objetiva, na vertente do venire contra factum proprium, a implicar a inadmissão do recurso por falta de interesse recursal.
VI - O próprio relator, cujo voto se sagrou vencedor, admitiu ter ocorrido, de fato, ilegalidade. '' Do que se vê nos autos, está evidente a ilegalidade do ato de doação de imóvel pertencente ao Município, ato esse do qual foram signatários os réus desta ação. Isso porque a alienação de bem público é exceção e está adstrita aos limites previstos em lei, notadamente o exposto no art. 17 da Lei 8.666/93, o qual pressupõe a realização de procedimento licitatório, sob pena de nulidade. ''
VII - Veja-se que os fatos se encontram descritos de forma suficiente no acórdão e no voto vencido (CPC/15, art. 941, § 3º). Não é preciso revolver o conteúdo fático-probatório. Basta que sejam eles revalorados em ordem a que se examine a ocorrência de violação do art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa.
VIII - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não esbarra, no óbice descrito pela Súmula n. 7/STJ, a mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018). Em condições tais, esta Corte tem superado o óbice da Súmula n. 7/STJ, como ilustram os precedentes a seguir: AREsp n. 1.342.583/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 7/6/2019; REsp n. 1, 536.573/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 28/3/2019)"(grifei).
IX - O acórdão denuncia a ilegalidade da doação levada a cabo pelo município, na medida em que dispensou procedimento licitatório sem justificar a existência de algum motivo de interesse público. Aliás, sem nada justificar, deixando de atender à exigência do art. 17, § 4º, da Lei n. 8.666/93.
X - O art. 11, I, da Lei n. 8.429/92 tipifica como ímproba a ação consistente em "praticar ato visando ao fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. Ora, se a lei proíbe a dispensa de licitação senão nas hipóteses nela autorizadas, a conduta dos agentes recorridos se subsume perfeitamente ao tipo de improbidade por ofensa aos princípios da administração pública."
XI - O acórdão recorrido, todavia, rechaçou a condenação sob o argumento de que não demonstrado o elemento subjetivo dos agentes. O elemento subjetivo do tipo do art. 11 da LIA é o dolo. "O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas". (STJ, AgRg no REsp n. 1.539.929/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/8/2016).
XII - Não é crível que os recorridos, na condição de Prefeito Municipal, Procurador-Geral do Município e Secretário Municipal da Coordenação Geral, ignorassem a óbvia exigência de processo licitatório para a doação de imóveis públicos ou a necessidade de justificativa para a dispensa de licitação. Se não é dado a ninguém descumprir a lei alegando que não a conhece (LINDB, art. 3º), menos ainda podem ocupantes de cargos do alto escalão da administração local se escusar sob tal pretexto.
XIII - A conclusão inevitável é que tinham consciência do equívoco do procedimento e, mesmo assim, persistiram na prática do ato. Em outras palavras, agiram com dolo geral, integralizando a composição normativa do tipo do art. 11 com os elementos necessários para a sua incidência.
XIV- Chancelando a suficiência do dolo genérico para fins de condenação por improbidade administrativa fundada no art. 11 da Lei n. 8.429/92, cito, dentre tantos, o seguinte precedente: REsp n. 1.790.617/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 25/4/2019).
XV - Correta, portanto, a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, deu provimento, para, reconhecendo o cometimento de improbidade administrativa pelos recorridos, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para julgamento dos recursos dos referidos réus na porção atinente ao questionamento das sanções aplicadas.
XVI - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1803816 RO 2019/0075100-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 3/3/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/3/2020). [Destaquei]

Por outro lado, imperioso destacar que, quando do julgamento do Recurso de Apelação, houve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva em decorrência de imunidade parlamentar, ao entendimento de não se cuidar de ato legislativo típico, de conteúdo geral e abstrato e sim de norma de efeitos concretos; contudo, em julgamento de casos idênticos ao dos presentes autos (a título exemplificativo cito o RAC n. 0007388-37.2015.8.11.0004), esta egrégia Câmara se posicionou no sentido de que, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, de que nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
Nesse aspecto, considerando a alteração de entendimento desta Câmara, base no julgamento proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 600/063; de ofício, peço vênia para retificar o voto preliminar de ilegitimidade passiva dos Apelantes João Rodrigues, Ailton, Celson, Geralmino, João Rodrigues, José Maria, Maria José, Odorico, Paulo César Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo, Valdei, Valdemir, Welinton e Júlio César, para acolhê-la, e, consequentemente, reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles.
Isso porque, de acordo com o que restou defendido no voto condutor daquele recurso, da lavra do Ministro Roberto Barroso, caso os atos a que se pretendem responsabilizar os vereadores tenham se dado na ‘circunscrição do município e no exercício do mandato’, não há que se falar em ocorrência de responsabilidade civil ou criminal, uma vez estar o agente amparado pela imunidade material.
A propósito, peço vênia para transcrever a emenda do referido julgado:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.
2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.
3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.
4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.
5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.
6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.
(RE 600063, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-5-2015 PUBLIC 15-5-2015).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - IMUNIDADE MATERIAL DE VEREADOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".
2. Além de o entendimento firmado no acórdão recorrido amoldar-se às orientações firmadas pelo Excelso Pretório e por este Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ, para superar a conclusão a que chegou a Corte estadual, no sentido de que, observada a respectiva circunscrição do município, as ofensas irrogadas pelo ora recorrente, na condição de vereador, não guardariam a devida relação de pertinência com o exercício de seu mandato, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos nos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1775253/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019).

Nesse aspecto, considerando que no presente caso são atribuídas aos Vereadores Apelantes, neles incluídos o ora Embargante, a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da aprovação de lei de efeito concreto supostamente contrária ao interesse público, ou seja, por ato realizado no exercício da atividade parlamentar, dentro da Tribuna da Câmara Municipal de Barra do Garças, devem ser amparados pela imunidade material.
Ressalto, por oportuno, que, em se tratando de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva), perfeitamente cabível a alteração de ofício do julgado, em sede de embargos de declaração, especialmente para se adequar com o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, sob a sistemática da Repercussão Geral.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE NÃO DESCREVEU HIPÓTESE DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. VIA ELEITA INADEQUADA A PRETENSÃO DO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os embargos de declaração se prestam a integrar o julgado, quando nele houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 48, Lei nº 9.099/95). Também poderão versar erro material. Os fundamentos trazidos nos embargos de declaração quanto à omissão em relação a forma de correção monetária foram abordados de forma clara na sentença, de modo que inexistindo impugnação específica em sede recursal acerca de tal tema, foi mantida a fixação pelo juízo de origem, não havendo que se falar em omissão. Tem-se, que as alegações do embargante não consubstanciaram, nem em tese, hipótese que autorizaria o manejo dos embargos declaratórios. Insta consignar, que o recurso eleito não é vocacionado a sanar eventual “ ”.error in judicando Na verdade, pretende o embargante a modificação do julgado, sendo a interposição dos embargos de declaração via eleita inadequada. Logo, o recurso não é o adequado, razão pela qual não foi conhecido, de modo que não há contradição a ser sanada mediante os presentes aclaratórios. Contudo, sendo matéria cognoscível de ofício, cumpre esclarecer que, quando do julgamento do recurso inominado, esta Turma tinha entendimento unânime também acerca da aplicação do Tema 810/STF em todos os casos, de modo que manteve tal entendimento do juízo monocrático. Destaca-se tal fixação em casos análogos: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO – QPPE. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. . (TJPR - 4ª Turma Recursal dosCORREÇÃO PELO IPCA-E. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Juizados Especiais - 0032831-29.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: - J.Camila Henning Salmoria 19.02.2018). (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL. AGENTE DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE. REQUISITO TEMPORAL QUE GERA DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. VIOLAÇÃO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO QUE DECORRE DO PODER LEGISLATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.7.A correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E desde o pagamento a menor até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF), ressalvada a observância ao teto do Juizado Especial conforme determinado pelo juízo singular. Fixação em observância ao decidido no Tema 810/STF (Leading case: RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux). O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Manuela Tallão Benke (relator), com voto, e dele participaram os Juízes Marcelo De (TJPR - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais -Resende Castanho e Aldemar Sternadt. 0032872-93.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Manuela Tallão Benke - J. 01.03.2018) (grifo nosso) Ocorre que, em recente reformulação de seu entendimento, esta Turma Recursal passou a aplicar, no que concerne a forma de incidência dos juros e da correção monetária, o teor do Tema 905 do STJ: “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Deste modo, não caracterizada a omissão apontada no acórdão impugnado, vota-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, alterando-se, de ofício, a forma de incidência dos juros e da correção monetária a fim de adequar o julgado ao novo posicionamento desta Turma Recursal. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Aldemar Sternadt. 07 de Agosto de 2018 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0032492-70.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 08.08.2018)
(TJ-PR - ED: 00324927020178160182 PR 0032492-70.2017.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 8/8/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 8/8/2018).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, bem como para integrar os fundamentos do acórdão e, nesta ocasião promover o enfrentamento da tese de que a doação ora em análise foi precedida de pareceres técnicos e jurídicos que constam dos autos e atestariam a legalidade do procedimento e, de ofício, reconsiderando o acórdão embargado, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, em relação aos Apelantes João Rodrigues, Ailton, Celson, Geralmino, João Rodrigues, José Maria, Maria José, Odorico, Paulo César Raye, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo, Valdei, Valdemir, Welinton e Júlio César, com base em alteração de entendimento, em decorrência do julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 600/063, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral, por se tratar de matéria de ordem pública e, consequentemente, reformar a sentença recorrida para julgar improcedente a ação civil pública em relação a eles.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM, EM PARTE, OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA